Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0746001-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================ Apresentada a contestação (ID 54810014) pelo Distrito Federal, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator